Tribunal: TJPA
Processo: 0022690-80.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0022690-80.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, CLAUDIO DO SOCORRO SOUZA CORREA

APELADO: CLAUDIO DO SOCORRO SOUZA CORREA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. DUAS APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. EXCESSO NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL POR PARTE DOS MILITARES. APELAÇÕES CONHECIDAS, PORÉM DESPROVIDAS.

1-

Preliminar de cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide. Possibilidade. Documentação devidamente colacionada necessária ao deslinde do feito. Preliminar rejeitada.

2-

Mérito. Responsabilidade Civil do Estado. De acordo com as provas colacionadas aos autos, evidente o dever de responsabilização do Estado decorrente do excesso da atuação de seus agentes. Configuração dos fatos, dos danos suportados pelo autor e do nexo de causalidade.

3-

Quantum indenizatório. Manutenção do quantum fixado pelo Juízo Sentenciante. Valor compatível com os danos sofridos e com os precedentes similares ao caso.

4-

Condenação em honorários advocatícios à Defensoria Público. Súmula 421 do STJ. Não são devidos honorários advocatícios quando a Defensoria Pública atua contra a fazenda que a remunera.

5-

Recursos conhecidos e improvidos à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e conceder parcial provimento,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 30 de agosto

de 2021.

Desembargadora EZILDA

PASTANA
MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo
ESTADO DO PARÁ
e por
CLAUDIO DO SOCORRO SOUZA CORRÊA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital que, na Ação de Indenização por Danos Morais nº 0001204-83.2007.814.0201, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Estado do Pará ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, julgada procedente.

Na petição inicial, o autor relata que no dia 31/10/2009, por volta das 22hs, saiu do seu local de trabalho no mercado de São Braz, tendo entrado em uma van de transporte alternativa com destino a sua residência, porém a referida van foi abordada em uma blitz policial, ocasião em que os policiais militares que estavam na VTR 1648, entre eles o Tem. Alex da Silva Pereira, ordenaram que o autor e mais outro indivíduo saíssem do veículo, alegando que os mesmos eram suspeitos de terem cometido um assalto.

O autor afirmou que avisou aos policiais que não estava armado, mas ainda assim foi colocado de costas e com as mãos para cima da van, portando em um delas seu celular, passando a ser revistado, asseverando, ainda, que como trabalhava com conserto de relógios e celulares, possuía mais cinco telefones em sua pochete.

Na ocasião recebeu ameaças e foi agredido fisicamente com socos no rosto e no tórax, pontapé na perna esquerda, tendo sido algemado violentamente, o que provocou lesões em seu pulso, sendo conduzido à Seccional Urbana de São Braz sob a acusação de desacato à autoridade, sendo apreendidos os objetos que portava.

Em razão de tais de tais fatos, no dia 04/11/2009, o autor denunciou o ocorrido perante a Corregedoria da PM, sendo encaminhado para exame de corpo de delito, cujo laudo apontou ofensa à sua integridade física, sendo devolvidos os 06 (seis) aparelhos celulares que portava quando compareceu à Seccional.

Em decorrência de tal evento, o autor sofreu diversos abalos psicológicos por não ter conseguido dormir e se alimentar adequadamente, apresentando sintomas de medo e angústia, necessitando de acompanhamento psiquiátrico no CAPS Marambaia desde janeiro/2010, com uso de medicamentos, pelo que ingressou com a presente ação pretendendo a indenização por dano moral no valor de 200 (duzentos) salários mínimos vigentes.

O Estado apresentou contestação alegando a preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, que não houve ato ilícito e a abordagem policial foi realizada dentro do parâmetros legais vez que a atuação dos policiais foram em cumprimento do exercício regular de um direito pelo que incabível a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva, diante da ausência de nexo de causalidade. Ao final, requereu a improcedência da ação.

A sentença de primeiro grau entendeu que a abordagem dos policiais foi injustificada e desproporcional, condenando o Estado ao pagamento de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id. 2748188 – págs. 2/14).

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação, alegando em suas razões recursais (id. 2748189 – págs. 3/16), a preliminar de nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide com cerceamento do seu direito de defesa.

No mérito, pugnou pela reforma da sentença diante da legalidade da atuação policial em estrito cumprimento do seu dever legal e da inexistência de ato ilícito ou dano moral causado ao autor. Subsidiariamente, levantou o excesso no arbitramento dos danos morais e a impossibilidade de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo.

O recorrido Cláudio do Socorro Souza Correa apresentou contrarrazões recursais (id. 2748190 – págs. 3/9), pugnando pelo manutenção integral da sentença.

Cláudio do Socorro S. Corrêa, em suas razões recursais (id. 2748191 – págs. 3/7), após síntese dos fatos, pleiteou a majoração da condenação em danos morais diante da agressões e lesões sofridas, assim como ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões recursais (id. 2748192 – págs. 3/9, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em decisão de juízo de admissibilidade recursal, recebi o recurso no duplo efeito.

O Ministério Público não possui interesse em se manifestar no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

O Estado do Pará, em suas razões recursais, suscitou a preliminar de cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide realizado pelo juízo singular.

A argumentação, contudo, não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor/apelado colacionou a documentação necessária a deslinde do feito, dentre as quais, importa destacar a exame de corpo de delito (id. 2748183 – págs. 22), o atendimento psicológico e uso de medicamentos (id. 2748183 – págs. 23/24).

Além disso, o Estado do Pará apresentou contestação, ocasião em que pode colacionar os elementos probatórios que entendeu pertinentes para refutar as alegações iniciais, tendo anexado aos autos a apuração prévia nº 006/2010, procedimento administrativo no âmbito da Polícia Militar, que buscou averiguar os relatos de suposta agressão relacionada ao caso em análise.

Ademais, foi juntado Boletim de Ocorrência Policial em razão do suposto desacato praticado pelo apelado que redundou em processo que tramitou no Juizado Criminal. Aliás, sobre esse ponto, o Juízo de origem verificou que o processo criminal foi arquivado, com base nos seguintes fundamentos a seguir transcritos:

“Além disso, em consulta ao Sistema LIBRA, averiguo que o processo que tramitou perante a 2ª. Vara do Juizado Especial Criminal da Capital
fora arquivado porque, em audiência posteriormente realizada no dia 18/08/2010, no bojo daquela ação criminal, o PM Alex da Costa Pereira, tendo comparecido desta vez ao ato, declarou em Juízo que se recordava dos fatos, mas não tinha condições de apresentar o nome das testemunhas que presenciaram o fato.“

Dito isso, não verifico ainda qualquer prejuízo -
pas de nullité sans grief-
com o julgamento antecipado da lide ou a ausência de publicação do despacho, pois da análise dos autos sobretudo da sentença se observa que o julgador já havia formado seu livre convencimento motivado, ou seja, não carecia mais de produção e provas, sendo esta uma faculdade concedida pela lei ao Juiz Presidente do Processo.

Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:

I - Quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência;

Portanto, havia farta prova documental nos autos, e o Juiz agiu dentro de suas faculdades, sob o manto da lei processual, não havendo qualquer ilegalidade ou afronta a dispositivo literal de lei que justifique a anulação de sua decisão.

Assim sendo, observa-se que o julgamento antecipado lide ocorreu por não haver mais necessidade de outras provas, já que suficientes os documentos contidos nos autos, em observância ao disposto no artigo 355, I do CPC, razão pela qual o julgamento do feito no estado em que se encontrava não caracteriza nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

De mais a mais, a ausência do despacho saneador por si só não gera nulidade processual, devendo ser demonstrado, de forma concreto, o prejuízo à parte que o suscita. A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO COLETIVO DE SEGURO SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO PELA ESTIPULANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELA RÉ, VISANDO À NULIDADE DA SENTENÇA E, NO MÉRITO, A REFORMA INTEGRAL DO JULGADO. 1) Em seu apelo, a Ré, Chamas, pede a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão de ausência de sua intimação para se manifestar acerca da contestação à reconvenção. Diz, ainda, que sequer houve decisão saneadora.
2) Da obrigatoriedade ou não de decisão saneadora: Orientação do STJ no sentido de que não há obrigatoriedade do despacho saneador, estabelecendo que sua ausência não importa necessariamente em nulidade do processo
. EDcl no AgRg no REsp 724.059/MG, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2006, DJ 03/04/2006 p. 252). 2.1. Entendimento deste e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido, podendo o juízo julgar antecipadamente a lide, desde que não seja o caso de produção de provas em audiência ou que as provas requeridas pelas partes sejam desnecessárias para o deslinde da controvérsia. 3) Do caso concreto e do cerceamento de defesa: Ré, Chamas, que apresentou pedido reconvencional na mesma peça de defesa. 3.1. Autora, Sul América, que se manifestou em réplica, contestando, também, o pedido reconvencional, apresentando, no bojo de sua peça processual, telas de sistema e alegando a utilização do seguro saúde pelos beneficiários. 3.1. Juízo de origem que não exauriu sua prestação jurisdicional não oportunizando à recorrente qualquer manifestação sobre a contestação à reconvenção e sequer saneou o feito, aqui, penso, necessário. 3.2. Daí, resta incontroverso o cerceamento ao direito da Ré em se manifestar sobre as alegações da reconvinda, à luz do artigo 437, § 1, do CPC e impugnar, se fosse o caso, as telas apresentadas que, aliás, fundamentou a r. sentença. 3.3. Antes de proferir o julgamento com fundamento em questão, que não foi alvo de efetivo contraditório, em prestígio ao princípio constitucional da ampla defesa, qualificado nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, que veda a decisão surpresa, deveria ter o magistrado ordenado a intimação da parte ré/apelante, a fim de que esta pudesse se manifestar, o que não o fez. 4) Anulação da sentença que se impõe. 5) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à Vara de Origem.

(TJ-RJ - APL: 00441214420158190209, Relator: Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO, Data de Julgamento: 13/05/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2021).
”

Pelo exposto,
rejeito as preliminares suscitada pelo Estado do Pará.

Mérito.

No caso, ambos os recursos têm por finalidade reformar a decisão, sendo que o recurso movido pelo Estado do Pará alega em síntese, a ausência de Responsabilidade do Estado no evento que resultou na apreensão da moto do autor da ação, justificando o exercício regular de direito. Já o recurso movido pela Defensoria Pública requer a majoração dos danos morais arbitrados, bem como a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

I – Da Responsabilidade Civil.

Da leitura dos autos, constato que que o autor atribui a prática de ato ilícito passível de indenização por dano moral, por ação policial na qual fora revistado de forma abusiva e detido indevidamente, sob a acusação de suposto desacato em desfavor dos agentes envolvidos, tendo sido algemado e sofrido agressões físicas no momento da ação.

Em decorrência de tal fato, o autor sofreu graves consequências de ordem psicológica, além de ter sofrido lesão corporal, já que em nada contribuiu para o evento, tendo, após, procurado a Corregedoria da Polícia Militar para denunciar o caso, e além disso, necessitou de acompanhamento por profissional para tratamento psicológico com uso de psicotrópicos, tendo em razão de tais fatos requerido indenização por dano moral.

Sabe-se que, a Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6º, prevê que a responsabilidade civil das pessoas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviço público baseiam-se na
teoria do risco administrativo, sendo responsabilidade objetiva
, assim dispondo:

“§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. ”

Para a caracterização da responsabilidade objetiva, não há necessidade do lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente
, bastando a demonstração da ocorrência de três pressupostos:

“Para a teoria objetiva, o pagamento da indenização é efetuado somente após a comprovação, pela vítima, de três requisitos: a) ato; b) dano; c) nexo causal.

Ao invés de indagar sobre a falta do serviço (
fault du service
), como ocorreria com a teoria subjetiva, a teoria objetiva exige apenas um fato do serviço, causador de danos ao particular” (Manual de Direito Administrativo, Responsabilidade do Estado, fls. 343, Alexandre Mazza, 2014, Ed. Saraiva).

O mesmo doutrinador discorre sobre a responsabilidade civil do Estado:

“Mais apropriada a realidade do Direito Administrativo a teoria objetiva, também chamada teoria da responsabilidade sem culpa ou teoria publicista, afasta a necessidade de comprovação de culpa ou dolo do agente público e fundamenta o dever de indenizar na noção de RISCO ADMINISTRATIVO (art. 527, parágrafo único do Código Civil).

Quem presta um serviço público assume o risco dos prejuízos que eventualmente causar, independentemente da existência de culpa ou dolo. Assim, a responsabilidade prescinde de qualquer investigação quanto ao elemento subjetivo
.”

No caso em análise, não restam dúvidas que os fatos relatados realmente ocorreram, conforme se verifica pelas provas dos autos, uma vez que o autor, fora vítima de lesão corporal, corroborado pelo exame de corpo delito, pelo qual foram detectadas
“pequena erosão na região lábio maxilar à direita, escoriações lineares recobertas por crostas serohemáticas no punho direito e na perna esquerda”,
sendo confirmados o primeiro quesito do laudo (ofensa à integridade física do periciando) e o segundo (ação contundente).

Da mesma forma, ficou evidenciado que o mesmo foi submetido a tratamento psicológico e ao uso de psicotrópicos desde janeiro/2010, por meio do SUS, em decorrência dos fatos elencados acima.

Por outro lado,
conforme mencionado acima,
em consulta ao Sistema Libra ficou averiguado que o processo que tramitou perante a 2ª Vara do Juizado Especial Criminal da Capital fora arquivado em razão de na audiência realizada no dia 18/08/2010, o PM Alex da Costa Pereira ter declarado em juízo que se recordava dos fatos, mas não tinha condições de apresentar os nomes das testemunhas que presenciaram o fato, não havendo comprovação de que o autor tenha proferido qualquer ofensa aos PMs que o abordaram, portanto, injustificável a detenção do autor mediante abuso de autoridade e utilização, inclusive, de algemas, que lhe causaram as lesões corporais evidenciadas pelo laudo supra, não somente em seu punho, como também na boca, o que confirma o relato do requerente de que fora atingido com um soco em seu rosto.

Portanto, devidamente caracterizada a conduta omissiva, o nexo de causalidade e os danos sofrido pelo autor, consequentemente, tendo direito a respectiva reparação pelos prejuízos que lhe foram ocasionados.

O Estado alega excludente de obrigação tendo em vista seus agentes terem agido no estrito cumprimento do dever legal.

Ocorre que o exercício de sua atividade deve ser pautado na proporcionalidade, não sendo permitido excessos pelos policiais. O cidadão merece e deve ser tratado com urbanidade, mesmo porque não ofereceu qualquer resistência ao ser revistado.

Dessa forma, conforme os fatos relatados, resta clara a responsabilidade objetiva do Estado, estando devidamente comprovado o nexo de causalidade e a obrigação de pagar, por atos causados por seus agentes e/ou por má prestação do serviço, em razão da teoria do risco administrativo.

II – Do Dano Moral e sua quantificação.

A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação objetivando a reforma da sentença de primeiro grau que fixou os danos morais em R$ 10.000,00 requerendo a sua majoração. Da mesma forma, em pedido subsidiário, o Estado do Pará pleiteou a minoração do quantum fixado na sentença, pelo que passo a análise em conjunto do pedido, eis que o ponto discutido é coincidente em ambas apelações.

O instituto do dano moral, por sua vez, caracteriza-se por dupla função: reparação do dano, buscando minimizar a dor da vítima e punição do ofensor, para que não mais volte a praticar o ato lesivo.

Sobre o dano moral, o eminente jurista SÍLVIO DE SALVO VENOSA ensina que:
“Dano moral consiste em lesão ao patrimônio psíquico ou ideal da pessoa, à sua dignidade enfim, que se traduz nos modernos direitos da personalidade.”
(Direito civil: responsabilidade civil. Sílvio de Salvo Venosa. 4ª ed. Ed. Atlas. São Paulo. 2004).

Insta salientar que a sentença de 1º grau deve ser mantida integralmente, diante da configuração dos fatos, da ocorrência do dano e da existência do nexo de causalidade.

Nessas causas, tenho firmado o entendimento de que a fixação do quantum indenizatório deve ser pautado nos fatos tidos como desproporcionais, já que a Polícia Militar deves ser adequadamente treinada e possuir meios adequados para resolver conflitos, respeitando os direitos da personalidade e liberdades individuais do cidadão, tendo agido, no presente caso, evidentemente, com excesso na abordagem do autor.

Em pesquisa de quantum jurisprudencial nos tribunais superiores, encontrei amostras no sítio de buscas do STJ nos casos de abordagem policial abusiva com prisão e violência a pessoa, sendo os danos arbitrados em valores médios de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

No Agravo Regimental AREsp nº 419.524/MA, tratou-se de abordagem policial abusiva resultando em prisão do cidadão com arbitramento de danos em R$ 15.000,00. No AREsp nº 765486/PI, Apelação nº 0003520-32.1998.818.0140, houve agressão física com traumatismo craniano e sequelas graves, sendo arbitrado o valor dos danos morais em R$ 20.000,00. No AREsp 507.606/SC, Apelação nº 2012.037908-1, houveram agressões morais e físicas com chutes, cassetetes e empurrões, sendo fixado o valor de R$ 10.000,00.

Já neste Tribunal de Justiça, na segunda Turma de Direito Público foi apreciado um caso semelhante em que o cidadão foi confundido com um ladrão, algemado, ofendido, colocado dentro de uma viatura policial e levado até a vítima onde não foi reconhecido. Os danos morais foram arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027000-68.2005.8.14.0301.
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO.
ABORDAGEM POLICIAL
INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A Decisão Monocrática desafiada invocou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça para reduzir o
quantum
indenizatório estabelecido na sentença do Juízo
a quo
;

2. Em pesquisa por amostragem no sítio do STJ, mediante os argumentos de busca “abordagem policial” e “responsabilidade civil” é possível encontrar 03 (três) julgados em que o contexto fático se iguala exatamente ao dos presentes autos, por consistirem tão somente em “abordagem policial” indevida – sem desdobramentos mais gravosos, como agressões físicas com sequelas, prisão arbitrária, disparo de arma de fogo e morte – e, portanto, não ultrapassando a esfera da ofensa ao bem jurídico “honra subjetiva e objetiva” do administrado;

3. Exatamente nesses 03 (três) julgados, o STJ manteve condenações indenizatórias no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

4. Por ocasião do reexame da matéria fática e probatória em sede de Decisão Monocrática,
foi utilizado o critério bifásico, igualmente consagrado na jurisprudência dominante do STJ
, segundo o qual, a fixação do valor devido à título de indenização por danos morais deve conjugar os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado;

5. Quanto às referidas circunstâncias, consideram-se: a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano), a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente), a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima), a condição econômica do ofensor e as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica);

6. Quanto à valorização do bem ou interesse jurídico lesado pelo evento danoso (vida, integridade física, liberdade, honra),
procede-se a essa valoração quando o magistrado busca fixar as indenizações conforme os precedentes em casos semelhantes
;

7. Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes acerca da matéria e, na segunda fase, procede-se à fixação da indenização definitiva, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias;

8.
In casu,
não há nos autos menção de agressão efetivamente física que sobeje à condução coercitiva e arbitrária ao longo de via pública, com a colocação de algemas no administrado, para uma “acareação” improvisada, tanto o é que, embora o Autor/Agravante tenha requerido a lavratura de Boletim de Ocorrência Policial Militar perante a Corregedoria Geral da Polícia Militar, não buscou realizar exame de Corpo de Delito;

9.
O Agravante não apresentou nenhum fato novo apto a ensejar a retratação do
decisum
que reexaminou o contexto fático e probatório dos autos, ou que pudesse, de alguma forma, infirmar o juízo de valores que inspirou a Decisão Monocrática
;

10. Agravo conhecido, mas improvido, para manter a decisão agravada.

Usando da técnica do método bifásico para a quantificação do dano moral que conjuga os critérios de
valorização circunstancial do caso
e do
interesse jurídico lesado
, entendo que o valor arbitrado encontra-se totalmente proporcional ao dano ocorrido.

No que se refere as circunstâncias, consideram-se elementos subjetivos para avaliação do dano: a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); grau de culpabilidade do agente; eventual participação do ofendido (culpa concorrente); condições econômicas das partes.

Quanto a valorização do bem ou do interesse jurídico lesado (vida, integridade, honra, liberdade), busca-se inspiração em julgados anteriores em casos semelhantes.

Aplicando-se o método descrito, o valor fixado pelo Juízo de primeiro grau em R$ 10.000,00 (dez mil reais) está condizente com casos semelhantes de danos morais, se amoldando perfeitamente ao caso em exame, pelo que deve ser mantido integralmente.

III – Da condenação em honorários advocatícios à Defensoria Pública.

O Estado do Pará questiona o pagamento de honorários advocatícios fixados pelo Juízo singular, ao passo que a Defensoria Pública pugna pela sua manutenção.

Nesse ponto, a sentença merece reforma.

Segundo entendimento do STJ, não são devidos honorários advocatícios a Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, entendimento que se observa no RESP 1199715, julgado sob a sistemática do recurso repetitivo (Tema 433).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.

(STJ - REsp: 1199715 RJ 2010/0121865-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 16/02/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/04/2011). (grifos nossos).

Esta também é a orientação sumular do STJ:

Súmula 421
- Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Igualmente, se manifesta esta Egrégia Corte Estadual:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. DIREITO A SAÚDE PROTEGIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA FAZENDA PÚBLICA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. LIMITAÇÃO DA MULTA ASTRIENT ARBITRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO A UNANIMIDADE. 1. Reconhecimento da responsabilidade solidária entre os entes federativos em prestar atendimento a saúde da população. 2. Impossibilidade de condenação em honorários advocatícios do Estado do Pará em favor da Defensoria Pública Estadual, por ser a mesma fonte de custeio que os remunera. 3. Limitação da multa astrient arbitrada, para deliminar o valor da multa. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido a unanimidade.

(TJPA, 2017.01168742-44, 172.236, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-27). (grifos nossos).

APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. ENTE PERTECENTE A ESTRUTURA ESTATAL ACIONADA. SÚMULA 421 DO STJ. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença." (Súmula 421, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 11/03/2010) 3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

(TJPA, 2017.01131261-64, 172.041, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-23). (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (LUCENTIS). DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS. SUMULA 421 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Direito à saúde é assegurado nos artigos 6º e 196º da Constituição, não cabendo à Administração obstaculizar ou mesmo impedir o tratamento adequado; 2. O fornecimento de medicamento por determinação judicial está de acordo com os princípios da igualdade e da legalidade imposto pelo artigo 5º da Constituição; 3. O Judiciário ao determinar o fornecimento de medicamento gratuito, não está formulando, tampouco criando políticas públicas voltadas à promoção, proteção ou recuperação da saúde. Está apenas determinando o cumprimento das políticas públicas já existentes. Assim, não há afronta ao princípio da separação dos poderes; 4. Recurso de Apelação Parcialmente Provido, apenas para excluir a condenação do Estado ao pagamento dos honorários em favor da Defensoria Pública.

(TJPA, 2016.03644222-70, 164.190, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-29, Publicado em 2016-09-09). (grifos nossos).

Por isso, a sentença merece ser reformada quanto a esse capítulo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ REFORMANDO A SENTENÇA NO QUE SE REFERE À CONDENAÇÃO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA,
nos termos lançados acima.

Belém (PA), 30 de agosto

de 2021.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 16/09/2021